Tribunal: TJDFT
Processo: 0703180-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DEVEDOR FALECIDO. ART. 642 CPC. HABILITAÇÃO EM INVENTÁRIO. FALCULDADE DO CREDOR. OPÇÃO PELO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA NO JUÍZO DO INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NA EXECUÇÃO. CARACTERIZADA.

1. Trata-se de ação executiva, para cobrança de cheque, em que o devedor faleceu no curso do processo.

2. A cobrança de dívidas do espólio faz-se, em regra, pela habilitação do credor no inventário, nos termos do art. 642 do CPC. Entretanto, o legislador conferiu ao credor a opção de dar continuidade à ação de execução, com a realização de atos expropriatórios.

3. No caso em que o credor opta pela habilitação do crédito no juízo do inventário, resta obstado o prosseguimento da execução referente ao mesmo título judicial executivo, proposto posteriormente, ante a ausência de interesse de agir. Precedentes do STJ e desta Corte.

4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para, de ofício, determinar a extinção da ação de execução, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.